Tribunal: TJBA
Processo: 0500863-57.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500863-57.2016.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IOSVALDO DOS SANTOS COSTA e outros (15)

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA, FERNANDA SOUZA CARDOSO, ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI, LUCAS LANDEIRO PASSOS, ROSEMEIRE APARECIDA MAZETTI MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, À VISTA DA SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE E ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO É IMPUGNÁVEL ATRAVÉS DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário manejado em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manifestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se é admissível Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário é impugnável através de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, c/c o art. 1.021, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500863-57.2016.8.05.0054
, em que figuram, como agravante, GÊNESIS MOABE DA GLÓRIA , e, como agravado, o M
INISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.